Tribunal: TJSP
Processo: 2204279-45.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Revisão Criminal – Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes em concurso formal impróprio com o delito de latrocínio – Absolvição pretendida – Não acolhimento – Provas amealhadas aptas à manutenção do édito condenatório – Vítimas e testemunhas firmes ao ratificar os termos da denúncia e reconhecer o peticionário – Ofensa ao art. 226 do CPP rechaçada – Reconhecimento

Ementa:
Revisão Criminal – Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes em concurso formal impróprio com o delito de latrocínio – Absolvição pretendida – Não acolhimento – Provas amealhadas aptas à manutenção do édito condenatório – Vítimas e testemunhas firmes ao ratificar os termos da denúncia e reconhecer o peticionário – Ofensa ao art. 226 do CPP rechaçada – Reconhecimento extrajudicial confirmado em Juízo – Precedentes do C. STJ quanto à validade do apontamento de autoria – Condenação de rigor – Dosimetria – Pedido genérico de redução da pena imposta – Impossibilidade – Reprimenda fixada com acerto – Regime fechado correto – Indenização por suposto erro judiciário incabível, diante da integral manutenção do v. acórdão – Pedido revisional improcedente.